Tribunal: TJSP
Processo: 2136242-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela para reativar a conta comercial. Inconformismo com a concessão da tutela antecipada que determinou a devolução do acesso à conta das agravadas e suspensão dos empréstimos, com cominação de astreintes. Presentes os requisitos ensejadores da tutela concedida. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela para reativar a conta comercial. Inconformismo com a concessão da tutela antecipada que determinou a devolução do acesso à conta das agravadas e suspensão dos empréstimos, com cominação de astreintes. Presentes os requisitos ensejadores da tutela concedida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.